Tribunal: STF
Processo: ARE 1577778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDODE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS IMPORTAÇÃO. CONTRATO DE AFRETAMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE BENS OU TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de relação tributária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a cobrança de ICMS de bem importado para utilização econômica temporária por contrato de afretamento.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Para que haja a incidência do ICMS, faz-se necessária a circulação de mercadorias, entendida como a efetiva transferência da propriedade de um bem mediante ato de mercancia, para o qual concorre a finalidade de obtenção de lucro (circulação jurídica).



    4. Do contrato acostado aos autos, verifica-se que a parte autora firmou contrato de afretamento da embarcação “Iroquois”, cujo negócio jurídico se restringe à importação da embarcação para utilização econômica e provisória do bem para cumprimento do objeto do contrato ajustado entre a parte autora e a Petrobrás S/A.



    5. O art. 2º da Lei nº 9.432/1997 define o afretamento por tempo como contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado. Tal conceito aproxima o contrato de afretamento à cessão do direito de uso da embarcação ou mesmo ao contrato de locação.



    6. Conforme descrição na declaração de importação, a embarcação foi importada tão somente para realizar o lançamento, recolhimento e reparo de dutos, inexistente, portanto, a circulação jurídica do bem, pois a embarcação não deixou de pertencer ao exportador, dado o retorno posterior ao seu proprietário



    7. Sustenta o Estado do Ceará que a admissão temporária é regime aduaneiro regulada por lei federal e se refere a tributos federais, não se estendendo aos tributos estaduais, dada a competência tributária estabelecida pela Constituição Federal.



    7.1. Ocorre que, in casu, não se trata de extensão de regime tributário estabelecido pela União a outro ente federativo e sima impossibilidade de exação ante a ausência de circulação jurídica do bem e, portanto, inexistência do fato gerador do ICMS.



    8. Logo, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida



    Dispositivos citados relevantes: CF/88, art. 155, II, §2º, IX, a; Lei nº 9.432/1997, art. 2º; Lei Complementar nº 87/1996, art. 2º; IN RFB nº 1.600/2015.



    Jurisprudência relevante: STF, ADI 2779, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2024, PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024; ADI 2779, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DEMORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-05-2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.091.416/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013; AgInt no AREsp n. 1.926.579/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 6/6/2022.



    TJCE, Apelação / Remessa Necessária - 0186775-54.2018.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 27/03/2023



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, § 2º, IX, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A questão em discussão consiste em verificar se é devida a cobrança de ICMS de bem importado para utilização econômica temporária por contrato de afretamento. [...]



    De fato, o caso em espécie, não diz respeito ao contrato de arrendamento mercantil internacional, tampouco se aplica o precedente que afasta a incidência de ICMS de tais contratos, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal: [...]



    Contudo, o contrato de afretamento muito se assemelha ao arrendamento mercantil, pois neste, a mercadoria é emprestada ao interessado e devolvida ou adquirida ao final do prazo. O mesmo ocorre no contrato de afretamento, na medida em que a embarcação é disponibilizada e posteriormente devolvida ao proprietário, todavia, sem a opção de aquisição, sendo ausente a circulação econômica da mercadoria, o que definitivamente obsta a incidência do ICMS, por inocorrência do fato gerador. [...]



    No entanto, para que haja a incidência do tributo, faz-se necessária a circulação de mercadorias, entendida como a efetiva transferência da propriedade de um bem mediante ato de mercancia, para o qual concorre a finalidade de obtenção de lucro (circulação jurídica).



    Do contrato acostado aos autos (fls. 38/187), verifica-se que a parte autora firmou contrato de afretamento da embarcação “Iroquois” coma empresa Global Offshore International, cujo negócio jurídico se restringe à entrada da embarcação para a construção submarina e instalação de dutos e equipamentos submarinos (fl. 39), isto é, para utilizar econômica e provisoriamente o bem, a fim de dar cumprimento do objeto do contrato ajustado entre a parte autora e a Petrobrás S/A, qual seja: afretamento de embarcações, fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à implementação de empreendimentos para dutos submarinos (IEDS) (fl. 47).



    Em outras palavras, denota-se que o fretador (Global Offshore International) cedeu sua embarcação para o afretador (Glbl Brasil Oleodutos e Serviços Ltda.) durante um período determinado, a fim de que este utilize a embarcação para prestar o serviço contratado pela Petrobrás S/A.



    Acerca do contrato de afretamento por prazo determinado, a Lei nº 9.432/1997, assim define: [...]



    Tal conceito aproxima o contrato de afretamento à cessão do direito de uso da embarcação ou mesmo ao contrato de locação e, na espécie, a embarcação foi disponibilizada tão somente para realizar o lançamento, recolhimento e reparo de dutos, conforme descrição na declaração de fl.130: [...]



    Diante disso, não se vislumbra, na hipótese, a circulação jurídica do bem, pois a embarcação não deixou de pertencer ao exportador, dado o retorno posterior ao seu proprietário. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente